Tribunal: TJMT
Processo: 1003062-08.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003062-08.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANA APARECIDA FERREIRA LIMA DIAS - CPF: 014.541.241-56 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003062-08.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1003062-08.2024.8.11.0002

Recorrentes:
Adriana Aparecida Ferreira Lima Dias.

Recorrido:

Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º DA LEI N.º 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis encontra previsão na Lei n.º 9.099/95 e são de duas ordens: em razão do valor (até quarenta salários mínimos – artigo 3º, inciso I) e, também, em razão da matéria (artigo 3º), sendo incompatível com as ações de procedimento especial, como a de exibição de documentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003062-08.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1003062-08.2024.8.11.0002

Recorrentes:
Adriana Aparecida Ferreira Lima Dias.

Recorrido:

Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Adriana Aparecida Ferreira Lima Dias.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id
.

231640674
):

julgou extinto o feito sem resolução do mérito,
nos termos do que dispõe o inc. II do art. 51 da lei n.º 9.099/95, c/c art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado (Id.

231640675
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a competência do juizado para o julgamento dos pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id.

232006164):

pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003062-08.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1003062-08.2024.8.11.0002

Recorrentes:
Adriana Aparecida Ferreira Lima Dias.

Recorrido:

Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.

VOTO

EMINENTES PARES.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Dano Moral proposta por Adriana Aparecida Ferreira Lima Dias em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., na qual objetiva, de fato, a exibição de documentos.

Ocorre que,
por se tratar de ação de exibição de documentos (tem como fundamento a necessidade de acesso a documento de titularidade própria, para demonstração do legítimo interesse sobre o seu conteúdo e da existência de relação jurídica entre as partes), que possui o rito especial dos artigos 396 ao 404 do Código de Processo Civil,
o Juizado Especial é incompetente.

Logo, constata-se ser inviável o processamento e julgamento do feito no Juizado Especial Cível, dado que a ação envolve a exibição de documentos
, razão pela qual a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito deve ser mantida.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

“
RECURSO INOMINADO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDIMENTO ESPECIAL - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - ENUNCIADO 163/FONAJE - ART. 51, II, DA LEI 9.099/95 - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1. O procedimento de exibição de documentos em sede de Juizado Especial é incabível, tendo em vista a incompatibilidade do procedimento simplificado da Lei nº 9.099/95 com as determinações e consequências do art. 396 ao art. 404 do CPC.

2. Recurso prejudicado.

(N.U 1061996-30.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)
”.

Por essas razões
,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024